Tribunal: TJES
Processo: 5008286-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008286-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SELMA SOARES LOIOLA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DO ESTADO VIA E-MAIL – PROCESSO FÍSICO - INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NULIDADE – NÃO EXPIRAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 7.674/2003 - RECURSO PROVIDO.

1 – A Fazenda Pública, nos termos do art. 183, do Código de Processo Civil, possui prerrogativa de intimação pessoal.

2 - Tratando-se de processo físico, as intimações da Fazenda Pública, para todos os atos do processo, devem se dar por meio de carga dos autos ou remessa para a Procuradoria. No caso em análise, a ação originária ainda tramitava por meio físico, e o Ente Público foi intimado via e-mail, fato que desrespeita a prerrogativa de intimação pessoal.

3

- Considerando que a intimação a Fazenda Pública apenas ocorreu em 27/01/2021 e o RPV foi pago no período compreendido entre 16/03/2021 a 31/03/2021, imperioso o reconhecimento de que, nos termos do art. 1º da Lei n 7.674/2003, não houve expiração do prazo para efetivo pagamento da RPV.

2 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

Consoante relatado, pugna a parte agravada pelo não conhecimento do recurso interposto em razão da ausência de regularidade formal, notadamente em razão do cadastro incorreto das partes e do assunto no sistema PJE.

Nos termos do art. 322, §2º do CPC, a análise da pretensão demanda, em verdade, o conteúdo do recurso apresentado, que deve ser observado em seu conjunto e de acordo com a boa-fé, de maneira que eventual cadastramento errôneo não impede a admissibilidade do agravo interposto.

Nesse contexto, a medida que se impõe, somente, é a correção do referido cadastramento pela Secretaria da Colenda Terceira Câmara. Rejeito a alegação.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de ID 3576085, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença movido por
SELMA SOARES LOIOLA
, homologou o valor remanescente e determinou a expedição de nova RPV.

Irresignado, o ente público agravante sustenta em suas razões recursais (ID 3228052), em síntese, que não houve intimação pessoal do Estado no dia 10/06/2020 (fls. 401/402), mas apenas no dia 27/01/2021, conforme termo de recebimento de fl. 410-v, que atesta que o Estado foi intimado em conformidade com o art. 183, § 1º do CPC.

Nesse cenário, afirma que efetuou no dia 11/02/2021, por meio de expediente interno, a solicitação de pagamento do RPV, a qual foi aprovada em 22/02/2021, sendo que no período de 16/03/2021 a 31/03/2021 foram pagas uma série de RPVs (comprovante em anexo), dentre as quais, consta o nome da Agravante JALINE IGLEZIAS VIANA, referente ao processo judicial nº 0015959.18.2015.8.08.0024, evidenciando-se, assim, que não houve a expiração do prazo previsto no art. 1º da Lei nº 7.674/2003.

Pugna, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento a fim de que seja reformada a decisão recorrida “para o fim de se reconhecer que não houve atraso no pagamento da RPV referente ao Ofício Requisitório de fls. 401/402, e por consequência, requer-se a anulação do Ofício Requisitório de fls. 440/442, referente ao suposto valor remanescente”.

Em contrarrazões (ID 7517010) pugna a agravada, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso “pois o requerente não incluiu corretamente no polo passivo as partes legítimas”, e “no campo assunto consta “Acumulação de Cargos, Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Requisição de Pequeno Valor - RPV” quando no presente processo se discute a atualização dos honorários advocatícios sucumbenciais”, havendo, pois, irregularidade formal. No mérito pugnou pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A Fazenda Pública, nos termos do art. 183, do Código de Processo Civil, possui prerrogativa de intimação pessoal,
in verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Tratando-se de processo físico, as intimações da Fazenda Pública, para todos os atos do processo, devem se dar por meio de carga dos autos ou remessa para a Procuradoria.

No caso em análise, a ação originária ainda tramitava por meio físico e o Ente Público foi intimado via e-mail, fato que desrespeita a prerrogativa de intimação pessoal.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MUNICÍPIO. CPC/2015. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A teor do 183, § 1º, do CPC/2015, os Municípios gozam da prerrogativa de intimação pessoal, não considerada como tal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem reputou intempestivos os embargos de declaração opostos pelo Município/agravado, por entender que tomara ciência do julgado que apreciara a sua apelação com a publicação no DJE. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 1.745.209/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 25/9/2019).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 183, §1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2.
A ausência de regular intimação do Município, por carga programada ou remessa, na forma exigida pelo art. 183, §1º, CPC/2015, para ciência da sentença constitui vício apto a gerar nulidade dos atos praticados após a sentença, uma vez que lhe impossibilitou de opor embargos de declaração ou mesmo apelar de sua conclusão
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Embargos de Declaração Cível ReeNec, 024130271885, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO NULIDADE RECURSO PROVIDO REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da
intimação pessoal (CPC/2015, art. 183, caput), sendo que esta intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
(CPC/2015, §1º, do art. 183). 2. - A falta de intimação pessoal prejudicou o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM que não pode apresentar contestação, e, por conseguinte, não pode produzir provas, acarretando cerceamento do seu direito de defesa. 3. - Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 025160006901, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019).

Considerando que o Ente Público tem a prerrogativa de ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais ocorridos nos processos que tramitam por meio físico, através de carga, remessa ou Diário da Justiça, sendo possível extrair dos documentos acostados aos autos a não observância dessa prerrogativa processual, merece prosperar a irresignação do Estado/Agravante.

Nesse cenário, considerando que a intimação para ciência da designação da audiência deveria ter sido realizada por meio do Diário da Justiça e não por simples envio de e-mail, o reconhecimento de sua nulidade é medida que se impõe.

Desse modo, considerando que a intimação a Fazenda Pública apenas ocorreu em 27/01/2021 (fl. 11, ID 3228062) e o RPV foi pago no período compreendido entre 16/03/2021 a 31/03/2021 (fl. 2, ID 3228064), imperioso o reconhecimento de que, nos termos do art. 1º da Lei n 7.674/2003, não houve expiração do prazo para efetivo pagamento da RPV.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, além de declarar a nulidade da intimação da Fazenda Pública ocorrida via e-mail na data de 10/06/2021, reformar a decisão recorrida para indeferir o pedido de expedição de RPV referente a complementação de valor pago.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
declarar a nulidade da intimação da Fazenda Pública ocorrida via e-mail na data de 10/06/2021, bem como reformar a decisão recorrida para indeferir o pedido de expedição de RPV referente a complementação de valor pago.